Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO A PRESO. VEDAÇÃO À VISITA A MAIS DE UM INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. PORTARIA VEP/DF No 8/2016. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de autorização de visitas formulado por amiga da apenada, em razão de a visitante já estar cadastrada no sistema prisional como visitante regular de outro preso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de autorização de visitas a pessoa já cadastrada como visitante de outro detento, à luz das normas que regulamentam a visitação no sistema penitenciário do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, garante ao preso o direito à visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados, porém tal direito não é absoluto, podendo ser limitado ou suspenso diante de circunstâncias excepcionais.
4. O artigo 7o, da Portaria VEP/DF no 8/2016, estabelece a vedação à visita de mais de um interno pelo mesmo visitante, salvo nas hipóteses de vínculo parental (pai ou mãe) ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um dos presos.
5. No caso concreto, a agravante não demonstrou vínculo de parentesco com a visitante, que, por sua vez, já realizava visitas a outro detento, seu filho, configurando a restrição prevista na Portaria.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que o direito de visitação pode ser regulamentado e restringido por normas administrativas e decisões judiciais fundamentadas, sem configurar afronta a direitos fundamentais do preso.
7. A decisão recorrida não impõe incomunicabilidade absoluta à apenada, uma vez que há registro de visitas de outros parentes e amigos, preservando-se sua reinserção social e contato com o mundo exterior.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 41, inciso X. Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 393.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 13/06/2017.